Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. A oposição de embargos de declaração contra a sentença com o único propósito de reexaminar o mérito da questão decidida, inclusive com fundamento em suposta omissão em face das provas dos autos, evidencia a natureza protelatória do recurso manejado, motivo pelo qual se mostra adequada a multa aplicada pelo julgador singular.